Tribunal: TJDFT
Processo: 0719602-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. IRREVOGABILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, que julgou procedente o pedido para condenar o Réu na obrigação de fazer consistente em cancelar os débitos apontados na conta corrente/salário do Autor, assim como a restituir os valores descontados indevidamente, de forma simples.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (I) definir se é válida a cláusula contratual que prevê a irrevogabilidade da autorização para débito automático em conta corrente; (II) estabelecer se é possível a revogação unilateral da autorização de débito por parte do consumidor; e (III) verificar a legitimidade dos descontos realizados e a necessidade de restituição dos valores debitados.
III. Razões de decidir
3. A autorização para débito automático em conta corrente foi expressamente pactuada entre as partes, constando em cláusula contratual específica, o que afasta a possibilidade de revogação unilateral pelo consumidor.
4. A Resolução BACEN no 4.790/2020 admite o cancelamento da autorização apenas nos casos em que não haja previsão contratual expressa, o que não se verifica no caso.
5. O entendimento consolidado no âmbito da 8a Turma Cível do TJDFT, com base no princípio da colegialidade, é no sentido de que a autorização expressa para débito automático não pode ser cancelada unilateralmente.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto perdurar a autorização.
7. A conduta da parte autora, ao contratar empréstimo com cláusula de débito automático e posteriormente pleitear judicialmente o cancelamento da autorização, configura afronta à boa-fé objetiva e ao princípio do venire contra factum proprium.
8. Não há elementos que indiquem abusividade ou ilegalidade na contratação ou execução dos contratos, tampouco violação aos direitos da personalidade.
9. A sentença deve ser reformada para reconhecer a validade das cláusulas contratuais e a legitimidade dos descontos realizados, julgando improcedente o pedido de restituição.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: (I) O cancelamento unilateral de autorização de débito automático em conta corrente não é possível quando autorizado pelo consumidor no momento da contratação, sendo imprescindível o consentimento do credor; (II) a cláusula contratual que prevê a irrevogabilidade da autorização para débito automático é válida quando pactuada de forma expressa; e (III) a Resolução BACEN no 4.790/2020 não autoriza a alteração unilateral de cláusulas contratuais livremente pactuadas.